Tribunal: TCU
Processo: 010.443/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 6201/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5251/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 4/8/2020, Ata 26/2020, relativamente ao subitem "9.1", de modo que onde se lê: "considerar legais e conceder o registro dos atos de Antônio Mendonça de Aguiar e Francisco Haranaka", leia-se: "considerar legais e conceder o registro dos atos iniciais de Antônio Mendonça de Aguiar, Francisco Haranaka e Ivar Poppius", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.443/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Mendonça de Aguiar (XXX.222.397-XX); Eduardo Pedro do Carmo (XXX.186.337-XX); Francisco Haranaka (XXX.035.327-XX); Ivar Poppius (XXX.767.347-XX); Ivar Poppius (XXX.767.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.